Tribunal: TJDFT
Processo: 0728548-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728548-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILI SANTO ANDERSEN AGRAVADO: GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS MARTINS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V. S. A. contra decisão proferida em ação de alimentos ajuizada por G. F. M. A., maior, incapaz/interditado, representado por sua genitora/curadora M. D. G. M. P., em que o MM. Juízo a quo fixou alimentos provisórios no patamar de 30% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (ID 18531694 – p. 28/29). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que as necessidades do agravado foram superdimensionadas, indicando gastos mensais na ordem de R$5.185,00 sem qualquer comprovação. Destaca que despesas como água, luz e condomínio são inerentes à família que vive na residência onde é domiciliado. Aduz que, em se tratando de menor de idade, as necessidades são presumidas, diferentemente da hipótese dos autos, em que o agravado é maior de idade, portador de Síndrome de Down e possui emprego junto à APAE, circunstância que exige a demonstração das necessidades, máxime quando os valores destoam da realidade. Afirma que as despesas do filho devem ser partilhadas pelos genitores, na proporcionalidade e possibilidade de cada um. Informa que a genitora do agravado é servidora pública aposentada, deixando de informar ao juízo sua real situação financeira. Alega que a fixação dos alimentos provisórios em 30% dos seus rendimentos brutos, o que equivale ao montante aproximado de R$8.300,00, destoa do razoável, notadamente considerando as condições individuais do alimentante – pessoa idosa, com 88 anos, casado com senhora também idosa, acometida de demência, sendo o único mantenedor da família. Discorre sobre seus gastos mensais estimados em R$17.650,00, especialmente as despesas que suporta com o pagamento de três cuidadoras. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o pagamento dos alimentos provisórios ou, subsidiariamente, reduzi-los a 7% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, indeferindo-se a fixação de alimentos provisórios, uma vez que não foram demonstradas as necessidades do agravado. Subsidiariamente, a redução de 30% para 7% dos seus rendimentos, o que perfaz o montante de R$ 1.742,97. Guia e comprovante de preparo acostados ao ID 18531691 e ID 18531692. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela da pretensão recursal no que se refere ao pleito subsidiário. Como cediço, a obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, pois sua finalidade precípua é a manutenção da pessoa humana, assegurando-lhe direitos essenciais à vida como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer. Nos termos do art. 1.695 do Código Civil, “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” In casu, trata-se de alimentos reclamados por filho maior de idade, porém incapaz, porquanto portador da Síndrome de Down, o que é ratificado pela decisão acostada ao ID 18531694 - p. 21, que decretou sua interdição provisória. A propósito, vale destacar a seguinte lição doutrinária: (...) há que se diferenciar dever de sustento de obrigação alimentar. O primeiro, que compreende os alimentos, decorrerá do poder familiar (art. 1.634), existindo, por isso, entre pais e filhos menores. A segunda, que decorre da lei, está fundada no parentesco e pressupõe a necessidade do alimentando. O presente dispositivo trata especificamente da obrigação alimentar ao referir-se aos parentes, ao casamento e à união estável. A obrigação alimentar tem como principais características a reciprocidade, a possibilidade de que seu surgimento não cesse nunca e, por fim, a pressuposição da necessidade do alimentando. (Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008.) Com efeito, os alimentos decorrentes da relação familiar têm caráter mais restrito, por se resumirem aos exigíveis para a subsistência do alimentando ou, como denominado na doutrina jurídica, são os alimentos necessarium vitae ou naturais. Dessa forma, é plenamente aceitável que o alimentando em situação de hipossuficiência, mesmo já tendo atingido a maioridade, faça jus ao pagamento de alimentos pelo seu ascendente. A título ilustrativo, colaciona-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. FILHO MAIOR PORTADOR DE NEUROPATIA ÓPTICA ISQUÊMICA. DOENÇA DEGENERATIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- São obrigados a fornecer alimentos os parentes consangüíneos até o segundo grau, cônjuges ou companheiros, sendo que deverão contribuir de acordo com a necessidade do alimentando, mantendo sua condição social, e, ao mesmo tempo, de acordo com as possibilidades de pagamento. Tal obrigação se baseia no princípio da solidariedade familiar. 2- Em que pese o apelado ter atingido a maioridade, resta claro a necessidade este receber alimentos, em razão dos gastos elevados que detém para custear o tratamento de doença que possui em ambos os olhos. Dessa forma, contemplo que o percentual arbitrado em 10% dos rendimentos brutos do requerido/apelante, abatido os descontos compulsórios, atende perfeitamente ao binômio necessidade-possibilidade. 3- Vale lembrar que enquanto perdura a menoridade, os alimentos são devidos em razão do poder familiar. Atingida a maioridade, é no parentesco que se funda a obrigação de pagar alimentos, que exige provas cabais sobre a necessidade de continuar recebendo os alimentos. Situação que se amolda notoriamente aos autos. 4- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão n.1026698, 20160510076988APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 195/203) Quanto aos alimentos provisórios, estes visam resguardar uma situação emergencial inicial do alimentado, de modo que sua fixação deve respeitar os critérios de parcimônia e razoabilidade, bem como observar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante. Alinhadas essas considerações, observa-se, no caso em comento, que o agravado, muito embora tenha alegado que suas necessidades mensais somam o valor de R$5.185,00, instruiu os autos de origem, a título de despesas, tão-somente com fatura de energia elétrica do mês de maio/2020, no valor de R$69,45 (ID 18531694 – p. 13). Por outro lado, juntou CTPS com anotação de contrato de trabalho junto à APAE – Associação Pais Amigos Excepcionais DF, em que aufere R$1.061,36 (ID 18531694 – p. 24). Em relação à capacidade do agravante, servidor aposentado da Câmara dos Deputados, constata-se que aufere proventos de aposentadoria no valor bruto de R$55.365,88 e líquido de R$24.899,71 (ID 18531695). Em que pese nem todas as despesas tenham sido demonstradas, constata-se gastos elevados com três cuidadores, tendo em vista a idade avançada do agravante e de sua esposa. Aliás, como cediço, a obrigação alimentar recai sobre ambos os genitores, sendo desconhecida a capacidade financeira de sua mãe. Nessa esteira, considerando que, em sede de agravo de instrumento, não é possível desenvolver a instrução probatória necessária à aferição ideal do binômio necessidade/possibilidade, entendo que os alimentos provisórios, em atenção ao estado de necessidade do agravado e à capacidade financeira do agravante, devem ser fixados em 10% dos seus rendimentos brutos. Sendo assim, revela-se adequado e razoável, neste exame perfunctório, a redução dos alimentos provisórios para o percentual sugerido pelo Ministério Público, qual seja, 10% dos rendimentos brutos, até que se possa desenvolver, em primeiro grau, a instrução probatória necessária à aferição ideal do binômio necessidade/possibilidade. Por conseguinte, defiro o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal para reduzir os alimentos provisórios fixados para o importe de 10% dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos compulsórios. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Em observância ao princípio do contraditório, intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora